Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA ORDEM DE RECOLHIMENTO DO AUTOMÓVEL AO DEPÓSITO JUDICIAL. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA LIBERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.

1. Tendo sido expressamente revogada a imposição de medida de restrição à circulação do veículo objeto da penhora efetivada na demanda executiva, permanecendo obstada apenas a transferência do bem a terceiros, é de se considerar, como consequência lógica, que houve automática revogação da determinação de recolhimento do veículo ao depósito judicial, uma vez que se trata de medidas evidentemente inconciliáveis entre si.

2. Não subsistindo o receio de que o veículo venha a ser objeto de apreensão e recolhimento ao depósito judicial, não há razão para que seja reformada a decisão objurgada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.